Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0739842-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO Agravado(s) BANCO BRADESCO SA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adolvando Teixeira Pinheiro contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento de sentença movido pelo Banco Bradesco S.A. (processo n. 0715792-85.2017.8.07.0001), deferiu a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos mensais auferidos pelo devedor, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 41593256), o devedor aduz, em suma, que seus proventos de aposentadoria seriam impenhoráveis, nos moldes do art. 833, inciso IV, do CPC. Assenta que, “não se enquadrando na exceção prevista no §2o do art. 833, não há razão que justifique a penhora da aposentadoria de Adolvando, sendo que é em valor muito inferior a 50 SM, havendo, inclusive, entendimento de não ser possível a mitigação da regra”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Pondera que, “além de se tratar de verba impenhorável, a verba de aposentadoria depositada na conta do Agravante não ultrapassa ou supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não podendo, portanto, ser penhorada”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para afastar, até julgamento final do recurso, a penhora sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 41595467). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise inicial dos autos, revela-se cabível a concessão parcial da medida liminar vindicada. Nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Comentando o citado dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves assim se posiciona: Por fim, o inciso V do art. 927 do Novo CPC dá eficácia vinculante à orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados aos juízes e tribunais. Entendo que o termo “orientação” só possa ser interpretado como decisão, porque o órgão jurisdicional não tem natureza consultiva. Em minha percepção, portanto, passam a ter eficácia vinculante as decisões colegiadas proferidas no Tribunal Pleno no Supremo Tribunal Federal e na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos recentes julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 25/06/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA DECLARAR A IMPENHORABILIDADE DA APOSENTADORIA - INSURGÊNCIA DAS AGRAVADAS. 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna. Precedentes. 2. Agravo interno provido para, de plano, conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo o acórdão recorrido que autorizou a penhora parcial dos proventos de aposentadoria. (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) Este e. Tribunal de Justiça também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC, consoante se verifica no precedente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até o limite do débito. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do devedor, na hipótese, verifica-se que o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1351795, 07115305620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de, a princípio, mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. Por outro lado, tem-se que o percentual de constrição fixado pela r. decisão agravada, no patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria auferidos pelo agravante, comporta redução. É que o referido percentual de constrição dos proventos de aposentadoria do devedor, que é pessoa idosa, podem, a princípio, comprometer a sua subsistência e o de sua família. Cabível, portanto, a concessão parcial da medida liminar, apenas para minorar o percentual de constrição dos proventos de aposentadoria do devedor, ora agravante, ao patamar de 10% (dez por cento), dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Ressalva-se, ao fim, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que será analisado com a profundidade necessária por ocasião do seu julgamento pelo e. Colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para reduzir o percentual de constrição dos proventos de aposentadoria do devedor, ora agravante, ao patamar de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora